Tribunal: TJMT
Processo: 1007764-11.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007764-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEMERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 690.401.251-04 (APELANTE), PERICLES PEREIRA LEITE - CPF: 001.526.531-55 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 930.751.381-34 (ADVOGADO), D IMPLANTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 01.422.268/0001-84 (APELADO), BIANCA MAUREEN RIBEIRO ALVES - CPF: 033.794.981-65 (APELADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), NEMERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 690.401.251-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. L. R. P. - CPF: 094.573.081-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do Consumidor e Civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Tratamento odontológico. Cobrança adicional por restauração. Contratação de procedimentos distintos comprovada. Ausência de prova de ilegalidade da cobrança. Dano moral não configurado. Mero dissabor. Revelia que não dispensa a prova mínima do fato constitutivo do direito. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de comprovar o alegado. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente

de cobrança adicional supostamente ilegal em tratamento odontológico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a legalidade da cobrança adicional pela restauração dental; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) a aplicação dos efeitos da revelia e a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A revelia da ré não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial, sendo imprescindível que a parte autora apresente prova mínima do fato constitutivo do seu direito.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de produzir prova mínima das suas alegações.

5. No caso, os orçamentos apresentados pela própria autora discriminam dois procedimentos distintos: tratamento endodôntico e restauração em resina, com valores individualizados, não havendo comprovação de que a restauração deveria estar incluída no preço do tratamento de canal.

6. A cobrança por serviços distintos, previamente orçados, não configura ilegalidade ou cobrança indevida a ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC.

Iv. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “Ainda que decretada a revelia e deferida a inversão do ônus da prova, compete ao consumidor apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42; CPC, arts. 344 e 373.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLARA LÚCIA RODRIGUES PEREIRA, representada pelo seu genitor NEMERSON DA SILVA PEREIRA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
”

(Proc. nº 1007764-11.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra D IMPLANTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA. e BIANCA MAUREEN RIBEIRO ALVES, rejeitou os pedidos iniciais, por entender que “
a autora não logrou êxito em comprovar a ilegalidade da cobrança no valor de R$ 150,00, bem como o dano extrapatrimonial que alega ter experimentado
”; a sentença condenou a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa face ao deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (cf. Id. nº 273501882).

A apelante sustenta que (i) “
a Apelada – não apresentou prova, sequer trazendo qualquer documento de cunho probatório aos autos, portanto, deve responder objetivamente pelos danos causados a Apelante
”; ii) não foi observada a norma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; iii) faz jus à restituição em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC; e iv) caracterizado o dano moral em razão da conduta abusiva e constrangedora da ré. Pede, pois, o provimento do apelo, com a reforma da sentença para que seja acolhida integralmente a sua pretensão inicial (cf. Id. nº 273501444).

Mesmo intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 273501886).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (cf. Id. nº 275781471).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em face da D IMPLANTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA. e BIANCA MAUREEN RIBEIRO ALVES, afirmando que, em 05.07.2022, contratou “
procedimento microcirúrgico intracanal completo (tratamento de canal dentário) – cujo valor pago foi de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
”, contudo, ao retornar para “
conclusão do tratamento com a restauração do dente que sofreu o canal, seu genitor foi SURPREENDIDO com a cobrança no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que acabou sendo pago, pois seria referente a um procedimento extra
”, contudo, segundo a parte autora, o procedimento deveria acompanhar o primeiro, sem importar em cobrança adicional e, a requerida “
ao invés de tentar solucionar amigavelmente a questão, procurou sempre deixar o genitor da Requerente numa situação constrangedora, vexatória, sob pressão, proferindo ilações a seu respeito, de que estaria supostamente “alterado”
” (cf. Id. nº 273501444).

A MM. Juíza Singular rejeitou os pedidos iniciais sob os seguintes fundamentos:

“
Assim,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
de Bianca Maureen Ribeiro Alves e, consequentemente, e
extingo o feito
com relação à mesma, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, devendo o feito prosseguir somente com relação à ré D IMPLANTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA.
(...)

Citado, o réu D IMPLANTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA não apresentou defesa nos autos, razão pela qual
decreto a sua revelia
, nos termos do artigo 344 do CPC.

No entanto, consigno que a presunção de veracidade dos fatos expostos na exordial decorrente da revelia não é absoluta, exigindo-se que a parte autora prove minimamente das suas alegações.

Infere-se da narrativa apresentada na inicial que, em 29/06/2022, a autora realizou orçamento e exame radiográfico, e em 05/07/2022, seu genitor contratou o tratamento de canal dentário (microcirurgia intracanal) pelo valor de R$ 650,00, pago à vista e realizado pela ré Bianca. Em 19/08/2022, ao retornar para a restauração do dente, a autora foi surpreendida com uma cobrança adicional de R$ 150,00, referente a um suposto procedimento extra, o qual foi pago. A autora afirma que não foi informada previamente sobre essa cobrança e que não solicitou atendimento diferente. Além disso, o genitor tentou esclarecer que a restauração fazia parte do tratamento já pago, mas foi tratado de forma vexatória pela empresa ré.

Em que pese a narrativa da inicial, tenho que a autora não logrou êxito em comprovar a ilegalidade da cobrança no valor de R$ 150,00, bem como o dano extrapatrimonial que alega ter experimentado, ônus que lhe incumbia.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (Negritei)

Os orçamentos colacionados na inicial apresentam dois serviços diversos (tratamento endodôntico Multiradicular, no valor de R$ 650,00 e Restauração em Resina Composta 3 face (x1), no valor de 150,00). Assim, tendo a autora concordado com a execução de ambos os serviços, não há que se falar em ilegalidade da cobrança.

Nesse sentido:
(...)

Dessa maneira, estando ausente nos autos elementos de provas capazes de sustentar a ilegalidade da cobrança e demonstrar a ocorrência de abalo extrapatrimonial, a improcedência dos pedidos se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
os pedidos desta ação de indenização por danos materiais e danos morais ajuizada por CLARA LÚCIA RODRIGUES PEREIRA, menor, representada por seu genitor, Sr. Nemerson da Silva Pereira, em desfavor de D IMPLANTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
”

Inconformada, apela a demandante arguindo que: (i) “
a Apelada – não apresentou prova, sequer trazendo qualquer documento de cunho probatório aos autos, portanto, deve responder objetivamente pelos danos causados a Apelante
”; ii) não foi observada a norma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; iii) faz jus à restituição em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC; e iv) caracterizado o dano moral em razão da conduta abusiva e constrangedora da ré.

Pois bem.

De início, esclareço que ainda que tenha sido aplicado o efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos expostos na inicial não é absoluta, exigindo-se que a parte autora prove minimamente suas alegações e, do mesmo modo, mesmo que se acolha a inversão do ônus probatório, ainda compete à parte autora provar minimamente o alegado na inicial, o que definitivamente não foi cumprido no presente caso. Explico.

A parte autora fundamenta a sua pretensão inicial em dois pilares fundamentais e codependentes (i) dano material proveniente de cobrança ilegal por parte da requerida em relação ao procedimento de “
Restauração em Resina Composta 3 face (x1)
”, após a contratação do “
Tratamento Endodôntico Multiradicular (x1)
” e; (ii) dano moral em virtude do abalo psicológico sofrido pelo genitor da requerente ao ter sido submetido a “
situação constrangedora, vexatória
” pela requerida, que haveria proferido “
ilações a seu respeito, de que estaria supostamente alterado
”.

Neste sentido, não há qualquer ilegalidade na cobrança realizada pela parte requerida, sobretudo, pois, conforme juntado pelo próprio autor na inicial, foram contratados dois procedimentos diversos, a saber “
Tratamento Endodôntico Multiradicular (x1)
”, no valor de R$ 650,00, e “
Restauração em Resina Composta 3 face (x1)
”, no valor de R$ 150,00, de modo que não há qualquer demonstração pela parte autora de que a Restauração em resina estaria inclusa e acordada desde a contratação do primeiro procedimento.

Ressalto, aliás, que a parte autora não se deu ao trabalho de fazer, ao menos, a mera menção a qualquer indício de que o procedimento de restauração deveria estar obrigatoriamente incluído no tratamento de canal dentário, seja de artigo científico, jurisprudência, até mesmo laudo produzido por dentista para afirmar que a literatura odontológica prevê o englobamento da restauração no procedimento contratado de tratamento de canal dentário. Motivo pelo qual merece integral rejeição os pedidos iniciais da parte autora, mesmo com a aplicação dos efeitos materiais da revelia.

Também não há falar em arbitramento de indenização a título de dano moral, sobretudo, pois, além de não ter havido cobrança ilegal, a conduta da requerida em dizer que o genitor da parte autora estaria “alterado” não configura ataque à honra subjetiva apta a configurar abalo moral suficiente a gerar o dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3º, do mesmo códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025